Tribunal: STF
Processo: Pet 2408
Classe: Pet
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A EXTRAORDINÁRIO. RECURSO AINDA NÃO ADMITIDO
NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE MEDIDA LIMINAR.
Petição. Concessão de efeito suspensivo a recurso
extraordinário. Ausência dos pressupostos necessários à sua
concessão, dado que o recurso ainda não foi admitido pelo
Tribunal a quo e por não ser decisão de última instância aquela
que defere ou indefere medida liminar.
Agravo regimental não provido.